Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722694-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTENOR CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento (ID 48571623). Na petição juntada ao ID 50797745, o agravado noticia a perda do objeto diante da nova decisão proferida pelo juízo de origem, objeto do agravo de instrumento 0736052-79.2023.8.07.0000. Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal (ID 50810468), quedou-se inerte conforme certificado no ID 51250971. A nova decisão proferida pelo magistrado singular acarreta a perda de objeto do agravo interno, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo do agravo interno. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora